Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA E OBRIGAÇAÕ DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) preconiza que o início de toda obra sujeita-se à prévia obtenção de licenciamento perante a Administração Regional competente.
2. A construção erguida sem observância à legislação sujeita o infrator à atuação estatual. Na hipótese, identificada obra sem licenciamento e em área pública, foi expedida intimação demolitória. Descumprida a ordem administrativa, escorreita a atuação estatal ao aplicar aos infratores a pena multa, conforme previsão dos arts. 123, § 4, I e 124, II da Lei n. 6.138/2018
3. A AGEFIS atua no exercício do poder de polícia e nos limites de suas atribuições ao realizar atividade fiscalizadora de construção irregular erguida em área pública.
4. Se os recorrentes não demonstraram exercício abusivo do poder de polícia, bem assim qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela AGEFIS, deve-se resguardar a atribuição legal conferida a essa autarquia distrital no sentido de coibir a construção de edificações em área pública e, por consectário, sem qualquer licenciamento.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.